Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-46.2017.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001665-46.2017.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), GERSON ROZENDO DE ARRUDA - CPF: 018.625.441-58 (AGRAVADO), SHEILA GOMES DE CARVALHO - CPF: 906.645.661-20 (ADVOGADO), ALCENOR ALVES DE SOUZA - CPF: 550.641.087-53 (ADVOGADO), MANOEL LOUREIRO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), João Leopoldo Baçan (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1001665-46.2017.8.11.0005 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Agravado:
Gerson Rozendo de Arruda.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – EQUIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Uma vez constatado que o valor da condenação é irrisório, os honorários podem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1001665-46.2017.8.11.0005 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Agravado:
Gerson Rozendo de Arruda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando reformar a decisão deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) manejada por Gerson Rozendo de Arruda, julgou procedente a pretensão inicial, condenando a agravante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil (id. 160952195).

Inconformada, a agravante afirma que o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que os honorários advocatícios só devem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, devendo ser observados os limites de 10% a 20% previsto no art. 85, §2º, do CPC, a incidir sobre o valor da condenação, o proveito econômico tido pelo devedor ou o valor atualizado da causa.

Firme em seus argumentos, requer a reforma da decisão para que o valor dos honorários de sucumbência fixado em favor do patrono da parte agravada seja estipulado conforme a regra de obediência obrigatória do §2º, do art. 85, do CPC, arbitrada em 20% sobre o valor da condenação (id. 162026154).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta (certidão - id. 166166664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Gerson Rozendo de Arruda
ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74 contra a
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 04.11.2017.

Após regular tramitação processual, o douto magistrado
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a agravante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil (id. 159371767).

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação requerendo a minoração dos honorários advocatícios fixados, uma vez que o valor corresponderia a aproximadamente 42% do valor da condenação, violando a regra contida no art. 85, §2º, do CPC, a qual determina que os honorários devem ser arbitrados em percentual não superior a 20% sobre o valor da condenação (id. 159371771).

Este Relator proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida. (Id. 160952195).

Irresignada, a Seguradora agora maneja recurso de agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

É possível verificar que na hipótese dos autos, a agravante pretende a reforma da decisão para que o valor dos honorários de sucumbência fixado seja estipulado conforme a regra do §2º, do art. 85, do CPC, arbitrada em 20% sobre o valor da condenação.

No caso dos autos, o percentual que a agravante requer seja fixado, no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Além disso, observa-se que a decisão observou “
o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza a e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu exercício”
, mormente se considerar que a ação está em trâmite desde 2017.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação nos moldes proposto pela agravante representa quantia ínfima em relação aos honorários, restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade.

Assim, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, remunerando adequadamente o trabalho do profissional. Outro não é o entendimento deste Tribunal,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Em que pese se tratar de regra excepcional, é permitido o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, quando o valor da condenação for irrisório, de modo que a aplicação de percentual sobre tal verba depreciaria sobremaneira o trabalho do Profissional da Advocacia
.
” (RAIN 1008814-14.2019.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.01.2022 – negritei).

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA –VIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

“Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código” (REsp n. 1.731.617 - SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 15/05/2018).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
” (RAC n. 1049333-31.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2022 – negritei).

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ação de COBRANÇA DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como este TJMT, tem entendimento consolidado que os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8º do art. 85 do CPC.
” (RAIN n.º 1032398-76.2020.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 05.04.2023 – destaquei).

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais) na decisão combatida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023